Tribunal: TCU
Processo: 016.268/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6807/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de Representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União - MP/TCU, a respeito de possíveis prejuízos à Petrobras relacionados à aquisição de terreno contíguo à área da refinaria de Pasadena/Texas, pela Pasadena Refining System Inc. (PRSI), na vigência da parceria entre a estatal brasileira e o grupo Astra. Realizadas diligências, restou demonstrado que aquisição do terreno não implicou prejuízo à Petrobras, tendo em vista que o valor da incorporação dos 100% das ações representativas da ARPH (US$ 28.970.000,00) foi superior ao valor de US$ 25,236 milhões, efetivamente despendido para investimento em ativo imobilizado, o que resultou em lucro líquido no período de US$ 3.734.000,00, distribuído na forma de aumento de capital social proporcional à participação no capital social entre as sócias Petrobras e Astra, nos termos do parecer do MP/TCU, da lavra do Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin, e da instrução da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural, peças 19/21. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; dar ciência deste acórdão ao representante e à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), destacando que esta deliberação pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custo; determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.268/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.